Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. FACÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. COMPROVADA PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PENA FIXADA CORRETAMENTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado em face da sentença que o condenou a pena de 15 dias de prisão simples pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, em regime inicial semiaberto. Consta da denúncia que no dia 25/08/2021, por volta das 13h30, em via pública, o denunciado por vontade livre e consciente trazia consigo arma branca sem licença da autoridade competente. Pugna a defesa pela absolvição, em razão da nulidade da revista pessoal; absolvição por ausência de comprovação do desvirtuamento da finalidade da arma branca; subsidiariamente, aplicação do regime inicial de cumprimento de pena aberto; que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.

2. Recurso tempestivo (Id. 40599730). Parecer ministerial pelo conhecimento de não provimento do apelo (Id. 40932315).

3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (facão) com alto poder lesivo na mochila fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.

4. Foram apontados elementos concretos e objetivos que justificassem a suspeita dos policiais militares para fins de realização da revista, em especial denuncia de cidadãos que afirmaram que o suspeito do crime de furto teria entrado na barraca de lona. Assim sendo, vislumbro que o arcabouço probatório não se encontra contaminado por qualquer ilicitude, posto que diante de fundada suspeita de cometimento de crime - caracterizada na hipótese dos autos -, é lícita a busca pessoal, independentemente de mandado, conforme previsto no art. 244 do CPP.

5. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do uso da arma para fins desvirtuados, já que a violação ao artigo 19 da LCP ocorre quando facas/facões são transportados com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico). Os depoimentos dos policiais confirmam que o acusado ao ser abordado afirmou que o facão era usado para defesa pessoal, o que comprova o desvirtuamento da finalidade do instrumento e configura a violação da contravenção em análise.

6. Regime de cumprimento de pena. Restou estabelecido o regime inicial semiaberto. Consta dos autos que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal.

7. Acrescente-se, por fim, que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal. Embora o apelante não seja reincidente específico, a conversão não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o acusado ostenta condenação anterior por crime com violência e grave ameaça a pessoa.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.